Tribunal: TJMT
Processo: 0000188-29.2013.8.11.0107
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000188-29.2013.8.11.0107
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[HENRIQUE DA COSTA NETO - CPF: 431.369.829-91 (APELANTE), NELSON SARAIVA DOS SANTOS - CPF: 071.452.898-65 (ADVOGADO), MICHEL EFEICHE - CPF: 005.335.998-49 (APELADO), MICHELLE LANDANJI - CPF: 284.000.608-14 (ADVOGADO), ESPOLIO DE MICHEL EFEICHE (APELADO), MARCOS EFEICHE - CPF: 085.767.408-00 (APELADO), RAPHAEL FLEURY FERRAZ DE SAMPAIO NETO - CPF: 064.014.268-02 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – FALECIMENTO DE UM DOS RÉUS NO CURSO DA DEMANDA – DEFERIMENTO DO PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO POR 06 (SEIS) MESES – TRANSCORRIDO PRAZO – EXTINÇÃO DA AÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO AUTOR PARA SANAR O VÍCIO ANTES DO ADVENTO DA SENTENÇA TERMINATIVA – INFRINGÊNCIA AO ARTIGO 317 DO CPC – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

Nos termos do artigo 313, §2º, I do CPC
“ao tomar conhecimento da morte, o juiz determinará a suspensão do processo e observará o seguinte: (...) falecido o réu, ordenará a intimação do autor para que promova a citação do respectivo espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, no prazo que designar, de no mínimo 2 (dois) e no máximo 6 (seis) meses”
.

Antes de extinguir o feito sem resolução de mérito, deve o Magistrado, a teor do que dispõe o artigo 317 do CPC, conceder à parte oportunidade para corrigir o vício e, assim, possibilitar a regularização processual e o prosseguimento da demanda.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0000188-29.2013.8.11.0107

APELANTE: HENRIQUE DA COSTA NETO

APELADO: ESPÓLIO DE MICHEL EFEICHE e
MANOLLI EFEICHE

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO – RELATORA

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por pelo
SÍNDICO DA
MASSA FALIDA DA COLONIZADORA VALE DO RIO FERRO LTDA -
HENRIQUE DA COSTA NETO,
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã/MT, de extinção da ação de prestação de contas, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso IV, c/c art. 76, § 1º, inciso I, ambos do CPC. Custas pela massa falida (art. 124, § 1º, I, Decreto-Lei 7.661/45) e condenação ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, cujo crédito deverá ser habilitado no respectivo processo falimentar.

A apelante alega que consta na sentença a ação ajuizada
“contra Manolli Efeiche e contra o Espólio de Michel Efeiche, representado nos autos pelo inventariante Marcos Efeiche”
, e este e aquele, eram sócios da então “Colonizadora Vale do Rio Ferro Ltda”, hoje Massa Falida; cita que ambos eram seus administradores, segundo se infere da “Alteração Social nº XII” e tanto um administrador (ou seus sucessores), quanto o outro, em conjunto ou separadamente, estaria apto a esclarecer todos os pontos que revestem a presente ação.

Argumenta que, por considerar que o processo envolve dois réus, a não inclusão dos sucessores em decorrência da morte de um deles, não poderia acarretar a extinção do feito em relação ao outro réu, que é parte legítima passiva para permanecer vinculado à relação processual, além disso, o sócio administrator – de fato - da Sociedade Falida, que cuidava de todos os negócios da empresa, e que teria o dever de prestação de contas em nome da mesma, não é o réu que veio a óbito (Manoli Efeiche) e sim, o sócio Michel Efeiche (espólio), que se encontra regularmente representado nos autos pelo inventariante Marcos Efeiche.

Requer o provimento do recurso, para que seja reformada a sentença e determinado o prosseguimento do processo em relação ao espólio de Michel Efeiche.

Em contrarrazões o Espólio de Michel Efeiche aduz que há litisconsórcio passivo necessário e unitário, de modo que o prazo para os corréus (a) embargarem a sentença; (b) apelarem; e (c) apresentarem suas contrarrazões ao apelo do autor, só começa a fluir após a intimação de ambos, pelo que ainda se faz necessário substituir o réu falecido por seus sucessores, ainda mais porque, na hipótese da sentença vir a ser reformada em sede de recurso, haveria inconteste prejuízo, material e processual, a ambos os corréus.

Argumenta que há erro material, visto que foi extinta a ação e os ônus da sucumbência foram atribuídos à Massa Falida da Colonizadora Vale do Rio Ferro Ltda, que não é parte neste processo. Ao final, pugna pelo desprovimento do recurso, uma vez que, ao extinguir o feito, o Magistrado apenas cumpriu o disposto no Código de Processo Civil vigente, ou seja, o art. 313, inciso I, § 2º, inciso I, c/c o art. 76, § 1º, inciso I, ambos do Código de Processo Civil.

O Dr. Ezequiel Borges de Campos, Procurador de Justiça, opina pelo provimento parcial do recurso, para anular a sentença e determinar o prosseguimento do feito em seus ulteriores termos.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Em resumo, se trata de recurso de apelação interposto por Henrique da Costa Neto, na qualidade de síndico da Massa Falida Colonizadora Vale do Rio Ferro Ltda., em que pretende a reforma da sentença de extinção da ação de prestação de contas, sem resolução de mérito, nos termos dos artigos 485, IV c/c artigo 76, §1º ambos do CPC.

Argumenta que ajuizou a ação em desfavor dos sócios da então “Colonizadora Vale do Rio Ferro Ltda”, hoje Massa Falida; cita que ambos eram seus administradores, segundo se infere da “Alteração Social nº XII” e tanto um administrador (ou seus sucessores), quanto o outro, em conjunto ou separadamente, estaria apto a esclarecer todos os pontos que revestem a presente ação.

Menciona que, por considerar que o processo envolve dois réus, a não inclusão dos sucessores em decorrência da morte de um deles, não poderia acarretar a extinção do feito em relação ao outro réu, que é parte legítima passiva para permanecer vinculado à relação processual, além disso, o sócio administrator – de fato - da Sociedade Falida, que cuidava de todos os negócios da empresa, e que teria o dever de prestação de contas em nome da mesma, não é o réu que veio a óbito (Manoli Efeiche) e sim, o sócio Michel Efeiche (espólio), que se encontra regularmente representado nos autos pelo inventariante Marcos Efeiche.

Requer o provimento do recurso, para que seja reformada a sentença e determinado o prosseguimento do processo em relação ao espólio de Michel Efeiche.

Em contrarrazões o Espólio de Michel Efeiche aduz que há litisconsórcio passivo necessário e unitário, de modo que o prazo para os corréus (a) embargarem a sentença; (b) apelarem; e (c) apresentarem suas contrarrazões ao apelo do autor, só começa a fluir após a intimação de ambos, pelo que ainda se faz necessário substituir o réu falecido por seus sucessores, ainda mais porque, na hipótese da sentença vir a ser reformada em sede de recurso, haveria inconteste prejuízo, material e processual, a ambos os corréus.

Assevera que há erro material, visto que foi extinta a ação e os ônus da sucumbência foram atribuídos à Massa Falida da Colonizadora Vale do Rio Ferro Ltda, que não é parte neste processo. Ao final, pugna pelo desprovimento do recurso, uma vez que, ao extinguir o feito, o Magistrado apenas cumpriu o disposto no Código de Processo Civil vigente, ou seja, o art. 313, inciso I, § 2º, inciso I, c/c o art. 76, § 1º, inciso I, ambos do Código de Processo Civil.

Pois bem. Neste momento, não será necessário adentrar nos fundamentos apresentados pelas partes, visto que o desenrolar do processo indicou uma nulidade que, de plano, acarretou cerceamento do direito de defesa do autor.

O síndico da Massa Falida ajuizou a ação de prestação de contas contra os sócios da Massa Falida Colonizadora Vale do Rio Ferro Ltda., pretendendo obter informações acerca dos valores arrecadados com a venda de esmeraldas ou sobre o destino das pedras preciosas.

O pedido tem amparo no instrumento particular de confissão de dívida com garantia hipotecária firmado em 03.12.1990, pelo qual a Massa Falida confessava ser devedora de José Gilvan Beserra Queiroz, de Cr$ 413.000.000,00 (quatrocentos e treze milhões de cruzeiros), referente a venda de 18 quilos de esmeraldas puras e lapidadas, dado em garantia vários imóveis de propriedade da empresa, conforme Id 138733674.

Ocorre, que no decorrer do processo, faleceu um dos réus, Manolli Efeiche, sendo determinada a suspensão do feito. Findo o prazo, o autor foi intimado para se manifestar sobre o interesse no prosseguimento da demanda, oportunidade em que requereu o arquivamento provisório
“justificando para tanto, que o processo de falência está sendo finalizado por meio de acordos (...).
”

Em 08.05.2020, o Magistrado deferiu o pedido de suspensão do processo, pelo prazo de 06 (seis) meses, a partir da data do requerimento, com determinação de,
“Escoado o prazo, intime-se a parte requerente, para dar prosseguimento no feito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção.”

Em seguida, foi protocolizada petição datada de 1º.07.2021 pelo Espólio de Michel Efeiche, manifestando concordância com a digitalização dos autos e, “
uma vez que o réu MANOLI EFEICHE faleceu em 02/03/2013 (fls. 159/160 autos digitais) e está sem representação nos autos desde então em decorrência da extinção do mandato. Diante desse fato, em 27/10/2016, conforme despacho de fls. 163 dos autos digitais, esse d. Juízo determinou o que o autor cumprisse o disposto no art. 313, §2º, inciso I do CPC, suspendendo o feito por 60 (sessenta) dias para as providências necessárias. Entretanto, apesar de regularmente intimado, o Autor, até esta data, passados quase 5 (cinco) anos daquela determinação de V. Exa., mantem-se inerte e não providenciou, nem requereu, a citação dos sucessores do réu falecido, o que enseja a extinção do processo por abandono processual, nos termos do art. 485, III e § 6º, do CPC.”

Após a citada petição, foi proferida a sentença.

Todavia, como pertinentemente observado pelo douto Procurador de Justiça, transcorreu o prazo de suspensão de 06 (seis) meses deferido ao autor, mas não houve a expedição de sua intimação pela Secretaria da Vara, como determinado pelo Magistrado em 08.05.2020, acarretando prejuízo ao autor, em razão da prolação da sentença logo em seguida, com sua condenação ao pagamento do ônus sucumbencial.

Diante do evidente cerceamento de defesa, a sentença deve ser cassada, de ofício, para que seja privilegiado o princípio do contraditório e ampla defesa, mediante a intimação do autor para providenciar a sucessão processual ou requerer o que entender de direito.

Estabelece o artigo 317 do CPC:

“
Art. 317. Antes de proferir decisão sem resolução de mérito, o juiz deverá conceder à parte oportunidade para, se possível, corrigir o vício
.
”

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL - PROCESSUAL CIVIL -
EXTINÇÃO POR ABANDONO UNILATERAL DO PROCESSO - FALECIMENTO DA PARTE AUTORA - SENTENÇA CASSADA
. I - Para extinção do processo por abandono unilateral, previsto no art. 267, III, do CPC, exige-se prévia intimação pessoal da parte para suprimento da falta, no prazo de 48 horas, bem como a existência de requerimento expresso do réu na hipótese de já ter sido formada a relação processual, conforme entendimento sumulado pelo STJ.
II - No caso, comprovado o falecimento do autor, caberia ao Juízo primevo determinar a suspensão do processo até que se procedesse à habilitação dos sucessores do falecido, sendo incabível a extinção do feito por ausência de manifestação da parte, após intimação do procurador constituído pelo falecido
”
(TJMG - Apelação Cível 1.0707.14.013572-4/001, Relator (a): Des.(a) João Cancio , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/03/2016, publicação da súmula em 04/03/2016).

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO –
ÓBITO DO EXECUTADO NO CURSO DO PROCESSO – DETERMINAÇÃO DE REGULARIZAÇÃO DO POLO PASSIVO NÃO ATENDIDA A CONTENTO – VÍCIO SANÁVEL – AUSÊNCIA DE CONCESSÃO DE OPORTUNIDADE DE SANAR O VÍCIO ANTES DO ADVENTO DA SENTENÇA TERMINATIVA – INFRINGÊNCIA AO ART. 317 DO CPC – SENTENÇA CASSADA
– RECURSO PROVIDO. 1. O art. 110 do CPC estabelece que, “ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o disposto no art. 313, §§ 1º e 2º”, e, em específico no que toca ao polo passivo,
o art. 313, §2º, I, do CPC diz que, “ao tomar conhecimento da morte, o juiz determinará a suspensão do processo e observará o seguinte: (...) falecido o réu, ordenará a intimação do autor para que promova a citação do respectivo espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, no prazo que designar, de no mínimo 2 (dois) e no máximo 6 (seis) meses”. 2. Diante de vício meramente processual, perfeitamente sanável, a teor do que dispõe o art. 317 do CPC, antes de extinguir o feito sem resolução do mérito, o juiz deve conceder à parte oportunidade para corrigir o vício e, assim, propiciar a regularização processual e o prosseguimento da demanda
” (N.U 0000266-27.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOÃO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 12/02/2021).

Como a nulidade processual ocorreu antes da prolação da sentença, serão analisadas pelo Juízo de origem, se for o caso, as questões acerca da I) possibilidade de prosseguimento da demanda em relação a um dos réus, II) litisconsórcio passivo necessário e unitário, III) necessidade de substituição do réu falecido por seus sucessores para evitar prejuízo material e processual e IV) erro material na extinta da ação e atribuição dos ônus da sucumbência à Massa Falida da Colonizadora Vale do Rio Ferro Ltda.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, PROVEJO EM PARTE o recurso, para, de ofício, cassar a sentença em razão do cerceamento de defesa e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem a fim de intimação do autor para providenciar a sucessão processual ou requerer o que entender de direito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2023